Tribunal: TJDFT
Processo: 0703727-56.2019.8.07.9000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. TERMO INICIAL DA FIXAÇÃO DOS ALIMENTOS. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA.

1. A obrigação alimentícia fixada em sentença pode trazer condição prevendo outro termo inicial que não o trânsito em julgado do pronunciamento judicial, como a data da sentença, caso o alimentado não dê causa ao prolongamento do processo.

2. O fato de o alimentado se insurgir em relação à sentença, com a interposição de recurso, não significa que agiu de má-fé ou premido de intuito protelatório, a justificar a alteração do termo inicial da obrigação.

3. Recurso desprovido.